Tribunal: TJSP
Processo: 1010101-70.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte aéreo – Alteração de voo - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Danos morais – Possibilidade – Voo da autora que foi antecipado, com realocação, que ensejou atraso superior a 12 horas do originalmente contratado – Ausência de comprovação de comunicação prévia da alteração do voo à parte autora - Fortuito interno, inerente à atividade de

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Transporte aéreo – Alteração de voo - Sentença de improcedência – Recurso da autora – Danos morais – Possibilidade – Voo da autora que foi antecipado, com realocação, que ensejou atraso superior a 12 horas do originalmente contratado – Ausência de comprovação de comunicação prévia da alteração do voo à parte autora - Fortuito interno, inerente à atividade de transporte, que não afasta a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados a parte autora - Falha na prestação do serviço configurada - Expectativa da viagem frustrada – Circunstância que ultrapassa o mero dissabor - Companhia aérea que responde pelos serviços deficientemente prestados – Aplicação do artigo 927, parágrafo único do CC – Danos morais configurados – Levando em consideração o caso concreto, a verba indenizatória deve ser arbitrada no valor de R$ 10.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Correção a partir da publicação deste acórdão, ou seja, do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC) – Precedentes desta E. Corte e desta E. Câmara – Sucumbência alterada – Sentença reformada – Recurso provido.